Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704670-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÊNIX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: FERNANDO CÉSAR SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de parte dos valores percebidos a título de salário pela parte devedora. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3. O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 4. Recurso conhecido. Provimento negado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a penhora de 10% (dez por cento) do salário do recorrido, até que a dívida seja quitada, porquanto a medida constritiva não afetará a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, existe recente julgado no mesmo sentido da tese recursal. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027